Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1001209-72.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1041169-43.2020.8.11.0041, ajuizada por Mirian de Araújo, em face da Canopus Administradora de Consórcio S.A.
O objeto da lide se circunscreve à responsabilidade civil da Canopus Administradora de Consórcio S.A. em virtude de fraude na celebração do Contrato de Compra e Venda em nome de Mirian de Araújo, atinente à uma motocicleta, alegando não reconhecimento da transação.
O ponto nodal do conflito é identificar se a competência cabe à Vara Especializada de Direito Bancário ou à Vara de Feitos Gerais.
Nomeio o Juízo Suscitante como competente para dirimir, em caráter provisório, os pedidos de urgência.
Considerando que o Juízo Suscitado já prestou informações que julgou necessárias, nos termos do art. 954, parágrafo único, do CPC, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, consoante preconizado pelo art. 956 do mesmo codex.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora